Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTABILIDADE. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. CDC. NÃO APLICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Responsabilidade civil objetiva. Distribuição de energia elétrica. Instabilidade na rede. A responsabilidade civil dos distribuidores de energia elétrica é objetiva, pois agem na condição de concessionárias de serviços público (art. 37, § 6o, da CF). Não obstante, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço e o dano, não presente no caso em exame.
2 – Ônus da prova. Seguradora. Direito de regresso. O benefício da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XIII do CDC, não se estende à seguradora que postula como titular de direito de regresso. A autora discute valor decorrente de serviço prestado a terceiro, no desempenho de sua atividade principal como fornecedor (seguro), sem traços de vulnerabilidade processual. A avaliação da prova se dá pelo critério do ônus subjetivo da parte (art. 373 do CPC).
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)